Tribunal: STF
Processo: RHC 187965
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Igor Wellington do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 553.548/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão (evento 1, fls. 58/73).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 553.548/MG (evento 1, fls. 119/126). Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 1, fls. 119/126).
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a atipicidade da conduta imputada ao recorrente dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Afirma que a conduta imputada ao Recorrente não causou lesão expressiva ao bem jurídico tutelado. Sustenta a aplicação do princípio da bagatela em caso de reiteração da conduta delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Recorrente.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.)
    2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
    3. In casu, conforme destacado no acórdão impugnado, verifica-se a contumácia delitiva do réu, pois ele ostenta condenações transitadas em julgado, tanto é que a sentença reconheceu a sua reincidência e os seus maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, visto que aponta as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Além do caráter satisfativo da medida liminar, não detecto, em juízo de prelibação, a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata absolvição do Recorrente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Dado o eventual prejuízo do presente feito por extinção da punibilidade do agente, colham-se informações, em caráter de urgência, perante o Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, sobre a situação atual do Recorrente no Processo 0024.18.101.045-5 (1010455-68.2018.8.13.0024), devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora